Tribunal: TJBA
Processo: 8011146-94.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8011146-94.2024.8.05.0146

Comarca de Origem: juazeiro

PROCESSO DE 1° GRAU:
8011146-94.2024.8.05.0146

rECORRENTE: emerson jesus de lima

advogada: narjara sousa de oliveira

RECORRIDO: ministério público

PROMOTOR(A): márcio henrique pereira de oliveira

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RÉU, DOCUMENTADA POR VÍDEO. LEGALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL PREPONDERANTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO. PERTINÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME FECHADO. INALTERADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 387, § 2º, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Emerson Jesus de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que o condenou pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada com 692 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis; (iv) examinar
a dispensa ou redução da pena de multa
; e (v)
verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem do réu decorre de fundada suspeita, consubstanciada no fato de ter sido visto pulando o muro de uma residência durante a madrugada em local conhecido pelo tráfico de drogas, comportamento que legitima a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

4. O ingresso domiciliar foi validado por duas circunstâncias concomitantes: flagrante delito e autorização expressa do réu, devidamente registrada em vídeo, afastando qualquer alegação de violação do domicílio.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são considerados válidos e suficientes como prova para embasar a condenação, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de tráfico de drogas se justifica pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, embora não se sustente a valoração negativa das consequências do crime por fundamentação genérica.

7. A pena de multa constitui sanção obrigatória nos tipos penais em questão, não sendo possível sua dispensa; contudo, admite-se sua readequação proporcional à pena privativa de liberdade.

8.
Mantido o regime inicial
fechado
,
eis que devidamente justificado a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 59 c/c §§ 2º e 3.º do art. 33, ambos do CP, restando inaplicável a previsão do § 2.º do art. 387 do CPP ao caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8011146-94.2024.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como recorrente Emerson Jesus de Lima e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8011146-94.2024.8.05.0146)